Tribunal: TJDFT
Processo: 0708546-26.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EX-SOGRA E EX-NORA. PESSOA IDOSA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIALIZADO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado contra decisão que recebeu denúncia por lesão corporal, ameaça e injúria qualificada praticadas por ex-nora contra ex-sogra idosa, em contexto de relação familiar por afinidade, no âmbito da Lei 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para processar e julgar os fatos imputados à paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A análise do habeas corpus para trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a ausência de justa causa ou ilegalidade evidente.
2. A Lei 11.340/2006 se aplica às situações previstas em seu art. 5o, incluindo relações familiares por afinidade, como a existente entre ex-nora e ex-sogra.
3. A vulnerabilidade da mulher em contexto doméstico e familiar é presumida, conforme jurisprudência consolidada.
4. A Lei 14.550/2023 incluiu o art. 40-A, ampliando a incidência da Lei Maria da Penha independentemente da motivação da violência.
5. Presentes elementos que indicam violência doméstica contra pessoa idosa em relação familiar, mantém-se a competência do Juizado especializado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Habeas corpus denegado.
Tese de julgamento: A aplicação da Lei Maria da Penha e a competência do Juizado especializado incidem nas hipóteses do art. 5o da Lei 11.340/2006, independentemente da motivação da violência e da existência de coabitação, bastando o vínculo familiar por afinidade e a condição de vulnerabilidade da vítima.
*Dispositivos legais citados*: Art. 5o, art. 7o e art. 40-A da Lei 11.340/2006; arts. 140, §3o, 147, 129, §9o, e 61, II, 'f' e 'h' do Código Penal.
*Jurisprudência relevante citada*: TJDFT, Acórdão 1918426, 0731868-46.2024.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 1918429, 0731881-45.2024.8.07.0000.